Tribunal: TJDFT
Processo: 0734108-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734108-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONTEMPORANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: LUCINEIDE NASCIMENTO AMADOR BARROS D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Verifico que a decisão agravada possui conteúdo decisório, motivo pelo qual revogo a decisão de ID 75936699. Consequentemente, julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos. Ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento da preliminar aventada, por violação da dialeticidade. Intime-se. À Secretária para retificar a autuação, retornando para Agravo de Instrumento. Brasília, DF, 17 de setembro de 2025 17:35:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador